Tribunal: TCU
Processo: 017.308/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5329/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.308/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariane Vanessa Teles dos Santos Amarinho (XXX.180.855-XX); Cristiana Maria Fritsch Centuriao Sousa (XXX.512.645-XX); Cristiane da Fonseca Rodrigues Andrade (XXX.378.214-XX); Debora Tobaldini Russo (XXX.663.088-XX); Erika Lisboa Santos Silva (XXX.936.895-XX); Fabiana Dias Passos (XXX.532.385-XX); Felissandro Soares Emidio (XXX.840.215-XX); Thais Menezes Rabelo de Jesus (XXX.173.405-XX); Thiara Joanna Pecanha da Cruz (XXX.324.147-XX); Zeyle Fernandes Arraes Segunda (XXX.488.833-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.